Tribunal: STF
Processo: RE 1572016
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003), RECEPTAÇÃO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 180, CAPUT, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ÚNICO DA DEFESA DOS DOIS ACUSADOS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS, CORROBORADOS PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. APELANTES QUE SÃO REINCIDENTES EM CRIMES DOLOSOS. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 344).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (doc. 368).



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XI, da Constituição da República (doc. 375).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.202.137 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC (ARE 1.166.606 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/6/2019).



    Ainda que superado esse óbice, observo que o TJSC assim analisou a controvérsia:



    Na espécie, os policiais que realizaram a abordagem dos apelantes esclareceram, em síntese, que durante rondas de rotina, visualizaram um veículo Citröen/Picasso, onde tanto o condutor quanto o passageiro estavam sem cinto de segurança. Diante disso, a guarnição abordou o veículo, quando em busca pessoal localizaram 50 gramas de cocaína, escondidas no sutiã de JACEMARA, a qual afirmou que possuía mais drogas em sua residência. Logo, diante do evidente estado de flagrância, os policiais se dirigiram à residência dos apelantes, e localizaram e apreenderam uma pistola calibre .380, cerca de 400 gramas de crack, mais de 900 gramas de cocaína, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, quatro aparelhos de celular, embalagens plásticas e munições, corroborando, ainda mais, a situação flagrancial. Portanto, tendo a busca pessoal se dado em razão de situação legal e, diante da prática de crimes permanentes, não há falar-se em ilegalidade das buscas realizadas, muito menos em invasão de domicílio, face o estado contínuo de flagrância (doc. 344, p. 5). 



    Nesse sentido, verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O TJSC, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator